Tribunal: STJ
Processo: 5287116-62.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699607 - RS (2024/0272416-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WALTER BALBINOT
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ELIZE TORRES DOS SANTOS - PE029909
GABRIELLA CALDAS CLEMENTINO - PE047096
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
COMPROVAÇÃO
MÍNIMA.
NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a inversão do ônus da prova não implica a presunção imediata de
veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha
comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à ausência
de comprovação do fato constitutivo do direito do agravante demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 28fd6016-9f24-41d7-82c0-c3e6df4ff5d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699607 - RS (2024/0272416-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WALTER BALBINOT
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ELIZE TORRES DOS SANTOS - PE029909
GABRIELLA CALDAS CLEMENTINO - PE047096
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
COMPROVAÇÃO
MÍNIMA.
NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a inversão do ônus da prova não implica a presunção imediata de
veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha
comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à ausência
de comprovação do fato constitutivo do direito do agravante demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WALTER BALBINOT contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FUNDO
157. PEDIDO RELACIONADO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO
AO VALOR DEPOSITADO NO FUNDO. RELAÇÃO CONSUMERISTA, MAS QUE
NÃO ISENTA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS
CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. PRECEDENTES DO
STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 109).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA49899472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: 12c524e9-e1fa-49a9-b333-d61f08751085

Em suas razões, o recorrente alega a violação dos arts. 14, 373, I, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil; 1o, 2o, 3o, § 2o, e 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor; 10, 3, do Código Comercial, e 1.194 do Código Civil.
Afirma que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre os
seguintes pontos: (i) há nos autos a comprovação da relação contratual e do
afastamento da prescrição, existindo o dever de guarda; (ii) a relação é de trato
sucessivo e, por esse motivo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mesmo não
estando vigente na época das aplicações; (iii) ausência de comprovação, pelo banco
recorrido, dos valores investidos, bem como da sua obrigação de comprovar tais
valores.
Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
Defende que o recorrido possui o dever de guardar os documentos em
debate, a obrigação de juntar a integralidade dos extratos e o ônus de provar os
valores investidos.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão
que impôs à parte autora a juntada de documentos que comprovem o valor
efetivamente investido no fundo, no período que pretende a prestação de contas.
A decisão foi mantida pelo Tribunal estadual, ao entendimento de que cabe
ao ora agravante a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, o recorrente pretende o
pronunciamento sobre os seguintes pontos: (i) há nos autos a comprovação da relação
contratual e do afastamento da prescrição, existindo o dever de guarda; (ii) a relação é
de trato sucessivo e, por esse motivo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
mesmo não estando vigente na época das aplicações; (iii) ausência de comprovação,
pelo banco recorrido, dos valores investidos, bem como da sua obrigação de
comprovar tais valores.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
Ainda que se considere a relação consumerista existente entre as
partes, o autor não está isento se comprovar suas alegações minimamente.
No caso, o demandante pretende exigir contas de valores
depositados há quase 50 anos, tendo a requerida apresentado histórico da
evolução das cotas do autor a contar de 2002.
O valor aduzido pelo autor na exordial é baseado em suposta
informação recebida pela financeira, afirmando: o demandante obteve
informalmente junto à parte demandada, que recusou a fornecer qualquer
Documento eletrônico VDA49899472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: 12c524e9-e1fa-49a9-b333-d61f08751085

documento, a informação de que possuía saldo de Cr$ 116.820,18, em junho
de 1976, ignorando completamente os investimentos realizados nos anos
subsequentes. Ocorre que não há nos autos qualquer elemento que comprove
essa alegação, como número de protocolo de atendimento, ou em que
momento recebeu essa informação.
Ademais, o STJ se manifestou recentemente sobre o assunto
envolvendo o prazo de guarda de documentos, a responsabilidade dos
administradores fiduciários que sucederam os extintos Fundos 157, bem
como de que não se aplica o CDC quanto aos depósitos realizados
anteriormente à Lei n. 8.078/90" (e-STJ fls. 102/103).

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, DJe de
- grifou-se)
6/12/2023

No mérito, discute-se a possibilidade de inversão do ônus da prova para
impor ao recorrido o dever de comprovar o valor efetivamente investido no fundo.
No que tange à dinâmica do ônus probatório, "a jurisprudência desta Corte
Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a
" (AgInt no
comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
REsp 1.717.781/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
15/6/2018
Assim, mesmo em se tratando de caso de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, antes de ser imputado à parte ré o ônus de produção da prova em
sentido contrário, cabe ao autor comprovar minimamente o seu direito, ou seja, provar
a ocorrência de cobrança de valor excessivo e quais os encargos cobrados a maior, o
que não teria ocorrido de acordo com o acórdão impugnado.
Ademais, é inviável o afastamento da aplicação da Súmula no 7/STJ, pois,
tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de comprovação dos fatos
Documento eletrônico VDA49899472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: 12c524e9-e1fa-49a9-b333-d61f08751085

constitutivos do direito do agravante, a modificação dos parâmetros adotados
implicaria reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito
do recurso especial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO. MAU CHEIRO. PROVAS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULAS NoS 282/STF
E 211/STJ. APLICAÇÃO. SÚMULA No 518/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata
de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que
tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito
alegado.
3. Na hipótese, rever o entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca
da ausência de comprovação do dano moral alegado demandaria o
revolvimento
do
acervo
fático-probatório
dos
autos,
procedimento
inadmissível em recurso especial ante o óbice contido na Súmula no 7/STJ.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art.
1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
5. Nos termos da Súmula no 518/STJ, é inviável analisar violação a texto de
súmula em recurso especial.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.040.884/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
- grifou-se)
24/10/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDO 157.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A inversão do ônus probatório não afasta do consumidor o ônus de
comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.
3. O colegiado estadual assentou que não houve comprovação mínima do
fato constitutivo do direito. A alteração do entendimento firmado importaria
em incursão fático-probatória vedada em recurso especial por força da
Súmula n.o 7 do STJ.
4. Em se tratando de ação de exigir contas, a Segunda Seção firmou a tese
de que constitui pedido genérico a postulação de prestação de contas que
não indica o período ou os lançamentos sobre os quais haja dúvidas.
5. No caso dos autos, não houve sequer indicação dos valores investidos, de
modo que não se verifica qualquer impropriedade no acórdão vergastado, ao
reconhecer a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.364.259/RS, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, DJe de
- grifou-se)
3/11/2023

Documento eletrônico VDA49899472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: 12c524e9-e1fa-49a9-b333-d61f08751085

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INDÍCIOS MÍNIMOS. FATO CONSTITUTIVO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o
consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato
constitutivo de seu direito. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.587.234/RS, relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
- grifou-se)
16/10/2023

Ademais, a revisão da conclusão do aresto impugnado quanto à ausência
de comprovação do fato constitutivo do direito do agravante demandaria o reexame
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: 12c524e9-e1fa-49a9-b333-d61f08751085

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.699.607 / RS
Número Registro: 2024/0272416-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042440320208210008 50126910920228210008 52871166220238217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER BALBINOT
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
ELIZE TORRES DOS SANTOS - PE029909
GABRIELLA CALDAS CLEMENTINO - PE047096
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, pela parte: AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..
Documento eletrônico VDA50755188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 1f6f0183-b6d5-4152-b492-e1103a295721

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 1f6f0183-b6d5-4152-b492-e1103a295721